Tribunal: TJDFT
Processo: 0748549-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748549-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (proc. no 0737776-28.2017.8.07.0001, ID no 21305890, págs. 4). 2. Preparo (ID no 21305891 e no 21305892). 3. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO